Tribunal: STF
Processo: AI 662692
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental. Agravo de instrumento. Competência da
   Justiça Estadual. Tarifa básica de assinatura. Complexidade da
   causa. Questões infraconstitucionais. Precedentes.
1. Ausência
   de interesse jurídico da União. Competência da Justiça
   Estadual.
2. Complexidade da causa. Juizados Especiais. Questão
   infraconstitucional.
3. O julgado estadual decidiu a matéria à
   luz da legislação infraconstitucional. Inadmissível, em recurso
   extraordinário, o exame de ofensa reflexa à Constituição.
4.
   Agravo regimental desprovido.